Tribunal: TJDFT
Processo: 0734692-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE VALORES EM CONTA POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE ATÉ O LIMITE DE 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. LEVANTAMENTO AUTORIZADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em embargos de terceiro que determinou a suspensão do levantamento de valores penhorados em conta conjunta. A parte agravante sustenta que o bloqueio recaiu sobre conta poupança, impenhorável até o limite de 40 salários-mínimos, conforme o art. 833, X, do CPC; que os valores decorrem de seu trabalho e são indispensáveis à subsistência; e, subsidiariamente, requer o levantamento de sua meação. Pede a liberação imediata da integralidade dos valores ou, ao menos, de 50%.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os valores bloqueados em conta poupança estão protegidos pela regra de impenhorabilidade até o limite de 40 salários-mínimos; (ii) estabelecer se, subsidiariamente, deve ser resguardada a meação do cônjuge em caso de manutenção da constrição.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 833, X, do CPC estabelece a impenhorabilidade da quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de 40 salários-mínimos, como forma de assegurar o mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana.
4. A prova documental (extrato bancário) demonstra que o bloqueio ocorreu sobre valores depositados em conta poupança, incidindo a regra de impenhorabilidade absoluta até o limite legal.
5. A jurisprudência do STJ, firmada no REsp 1.677.144/RS, reconhece presunção absoluta de impenhorabilidade até o teto legal, afastando a necessidade de demonstração de destinação alimentar ou familiar dos valores.
6. A análise da meação perde relevância prática diante da constatação da impenhorabilidade integral da quantia bloqueada, quando inferior a 40 salários-mínimos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. É absolutamente impenhorável o valor depositado em conta poupança até o limite de 40 salários-mínimos, nos termos do art. 833, X, do CPC.
2. A presunção de impenhorabilidade da conta poupança até o teto legal é absoluta, independentemente da origem ou finalidade dos valores.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, X.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.677.144/RS, Conselho Especial, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 27.06.2018; TJDFT, Acórdão 1997566, 0752975-49.2024.8.07.0000, Rel. Des. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 08.05.2025, DJe 30.05.2025.